Tribunal: TJDFT
Processo: 20180310094237APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. 1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. No caso, as conclusões do acórdão decorreram da análise dos temas ventilados no recurso de apelação, encontrando-se, pois, em consonância com a fundamentação que lhe deram suporte. Não há que se falar, portanto, em existência da omissão apontada pelo embargante, que, na realidade, almeja novo exame de sua tese recursal para alterar o teor do julgado, contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita sede dos embargos de declaração.
3. Outrossim, para fins de prequestionamento, o recurso de Embargos de Declaração cinge-se às hipóteses previstas no art. 619, do Código de Processo Penal. 4. Embargos de declaração rejeitados.